Tribunal: TJMT
Processo: 1002761-94.2022.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002761-94.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NEIVA DE FATIMA PRETTO - CPF: 304.645.602-68 (RECORRENTE), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), M.A. TOLEDO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - CNPJ: 01.792.271/0001-90 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO DE TOLEDO - CPF: 756.831.569-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1002761-94.2022.8.11.0046.

Recorrente(s)
:
NEIVA DE FÁTIMA PRETTO.

Recorrido(s)
: M. A. TOLEDO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE RESOLVE O INCIDENTE – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 136 do CPC) – ATO JUDICIAL QUE NÃO PODE SER DESAFIADO PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225040655, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em argumento recursal, a recorrente alega o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, vê-se que o presente recurso
não merece ser conhecido.

Isso porque, o artigo 136 do Código de Processo Civil, que disciplina o processamento de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que:

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária,
o incidente será resolvido por decisão interlocutória
.
(grifei)

Logo, constata-se que
o ato judicial atacado possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontado por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE RECURSO INOMINADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002560-85.2023.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DOUGLAS MARCEL PERES - J. 09.08.2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. JULGADOS DESTA TURMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5016744-92.2021.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Terceira Turma Recursal, j. 12-07-2023). (grifei)

RECURSO INOMINADO.
DECISÃO QUE REJEITA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, INCLUSIVE CONFORME A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE RECURSAL E DOS CRITÉRIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0012426-50.2018.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, j. 13-04-2023). (grifei)

No caso, constata-se que a parte recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024